Tribunal: STF
Processo: ARE 1566100
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGÊNCIA BANCÁRIA E ASSALTO A BANCO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.



    A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TEM O DEVER LEGAL DE GARANTIR A SEGURANÇA DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA, O QUE INCLUI NÃO APENAS AS PESSOAS QUE TRABALHAM EM SEUS ESTABELECIMENTOS, MAS TAMBÉM AQUELES QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS. ASSIM, DIANTE DO RISCO DA ATIVIDADE, E POR NÃO FORNECER SEGURANÇA ADEQUADA, RESPONDE, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES, POR DEFEITOS RELATIVOS À MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, AO NÃO FORNECER SEGURANÇA ADEQUADA AOS CLIENTES QUE ESTÃO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO OU POR EQUIPARAÇÃO QUEM ESTÁ NAS PROXIMIDADES, EXPONDO-OS AOS RISCOS E DISSABORES DE SEREM VÍTIMAS DE UM ROUBO, NA FORMA DO ART. 17 DO CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. NO CASO DOS AUTOS , INCONTROVERSA A OCORRÊNCIA DO ASSALTO, BEM COMO A PRESENÇA DA PARTE AUTORA NO MOMENTO DOS FATOS, O QUE RESTOU COMPROVADO PELA PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. POR OUTRO LADO, A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO TROUXE QUALQUER DOCUMENTO HÁBIL A DESCARACTERIZAR O DIREITO DA AUTORA, NÃO SE DESINCUMBINDO DO ÔNUS QUE LHE CABIA NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. MONTANTE ESTIPULADO A TÍTULO DE DANO MORAL EM 20.000,00 QUE É ADEQUADO AOS FINS DE QUE SE PROPÕE A INDENIZAÇÃO, ALÉM DE COMPATÍVEL COM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA ILÍCITA, A INTENSIDADE E DURAÇÃO DO SOFRIMENTO EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA. ADEMAIS, ESTÁ DE ACORDO COM O ESTIPULADO POR ESTE TRIBUNAL EM CASOS ANÁLOGOS. JUROS DE MORA QUE DEVERÃO INCIDIR DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO, ATÉ A DATA DO ARBITRAMENTO DA CONDENAÇÃO CONSOANTE REZA A SÚMULA 54 DO STJ.



    PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. MÉRITO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, e 144 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1o de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente